Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE AMPLIOU E ESTENDEU O CONTEÚDO DE ANTERIOR PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR. INTERNET. MARCO CIVIL. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA DE OUTREM. COLISÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SOPESAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FACEBOOK. REMOÇÃO DE PERFIS E PÁGINAS DA INTERNET. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto indica os motivos de fato e de direito pelos quais impugna o provimento judicial que estendeu os limites de provimento liminar anteriormente proferido e aumentou o valor da multa estabelecida por descumprimento da ordem dada ao Facebook para remoção de perfis e páginas de sua rede social. Interesse devidamente fundamentado de reexame da decisão vergastada para buscar posição jurídica de vantagem processual e afastar prejuízo que aduz estar configurado na determinação liminar para remover de sua plataforma, sob pena de pagamento de multa que afirma exorbitante, conteúdos reconhecidos como violadores da imagem e da honra de outrem, propagadores de ódio e instigadores de agressão aos pilares do Estado Democrático de Direito. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O uso da internet no Brasil está regulado pela Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet. Trata-se de diploma legislativo com fundamentação democrática no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V) e nas garantias aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI).
3. A liberdade de expressão e pensamento são garantias fundamentais previstas no art. 5o, incs. IV, IX , e no art. 220 da Constituição Federal, consagrados como direitos fundamentais de primeira geração inerentes ao Estado Democrático de Direito. Seu exercício está sujeito a ulterior responsabilização quando necessário assegurar o respeito a direitos outros também constitucionalmente protegidos, entre eles a proteção à imagem, à honra e à reputação das pessoas. Limites reconhecidos no sistema constitucional brasileiro e em tratados e convenções internacionais. Preceitos de necessária observância pelas empresas de mídias e redes sociais e seus usuários.
4. A compreensão adequada da liberdade de expressão não pode prescindir da ideia de que a divulgação a público de fatos está sujeita à observância de requisito atinente à veracidade, especialmente porque sendo próximas, entre si, as afirmações de fato e a formação de juízos de valor, maior relevância ostenta o elemento de confiabilidade das informações divulgadas. A manifesta falta de diligência na apuração dos eventos dados a conhecer, pelas redes sociais, a público grande e variado, além da absoluta ausência de objetividade na divulgação, deixa notória a má-fé na transmissão da notícia por usuários da plataforma digital.
5. A decisão que majorou o valor da multa aplicada em caso de reiterado descumprimento, pela sociedade empresária Facebook, do provimento liminar anteriormente proferido para imediata remoção de manifestações do pensamento humano que desatendem a preceitos constitucionais e infraconstitucionais, bem como a normativos internacionais dotados de status constitucional, encontra fundamento de validação, entre outros diplomas normativos, na Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet.
6. Recurso conhecido e desprovido.